Tribunal: TJDFT
Processo: 0706503-26.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. GOLPE PRATICADO VIA WHATSAPP. PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMUNICAÇÃO TARDIA DA FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de golpe praticado por terceiro via aplicativo de mensagens, em que o estelionatário, passando-se por familiar, solicitou transferências e pagamento de boleto emitido pelo réu. A autora sustenta que comunicou a fraude à instituição financeira no mesmo dia, pleiteando o ressarcimento de R$ 1.000,00 e compensação moral de R$ 5.000,00, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente da instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira ré pode ser responsabilizada pelos danos materiais e morais decorrentes do golpe via WhatsApp, diante da alegada comunicação imediata da fraude; e (ii) estabelecer se há culpa concorrente entre a autora e a instituição financeira, considerando o tempo de comunicação do evento e a operacionalização do boleto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.
4. A responsabilidade civil das instituições financeiras por transações fraudulentas depende da demonstração de falha na prestação do serviço, consistente em negligência, imprudência ou imperícia na adoção das medidas de segurança ou na comunicação tempestiva de suspeita de fraude (STJ. REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017.
5. No caso concreto, comprovou-se que a comunicação da fraude ocorreu dois dias após o pagamento do boleto, inviabilizando qualquer bloqueio, pois, nos termos do art. 16, I, da Resolução BACEN n. 443/2024, os valores recebidos devem ser processados no mesmo dia.
6. Ausente prova de comunicação imediata, não se caracteriza negligência da instituição financeira, nem nexo causal entre a conduta do réu e o prejuízo sofrido pela autora.
7. Inexistem elementos que indiquem culpa concorrente, pois a instituição financeira apenas processou operação já concluída quando informada do ocorrido, não contribuindo para o resultado danoso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira não responde por transações fraudulentas quando comprovado que a comunicação da fraude ocorreu após o processamento do pagamento.
2. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes eletrônicas exige demonstração de falha no serviço e nexo causal direto com o prejuízo.
3. A culpa concorrente não se configura quando a instituição apenas cumpre operações regularmente finalizadas antes da notificação do consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Resolução BACEN no 443/2024, art. 16, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2805435/2024, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.02.2025; Súmula 297/STJ.